Tribunal: TJPA
Processo: 0011222-41.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011222-41.2018.8.14.0010

APELANTE: PAULO VICTOR LOPES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. UNÂNIME.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 1º, do CP, à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e dez dias-multa, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória (13/03/2019). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso,
declarando extinta a punibilidade do réu
, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

RELATÓRIO

PAULO VICTOR LOPES DE ALMEIDA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de um ano e quatro meses de reclusão e quartoze dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do
crime de furto qualificado
, convertida em 2 (duas) penas restritivas de direito, interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Breves/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugna para que seja declarada extinta a punibilidade, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na força dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, todos do Código Penal. No mérito, alternativamente, atacou a dosimetria, requerendo, na 2ª fase, a redução da pena intermediária à patamar inferior ao mínimo, com o afastamento da Súmula n° 231 do STJ. Quanto à 3ª fase da dosimetria, pleiteou o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §2°, do artigo 155, do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição e, no mérito, pelo improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento do recurso e a declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a prescrição arguida.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 1º, do CP, à pena de
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e dez dias-multa
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória
(
13/03/2019
)
.

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, e consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Belém, 13/05/2024